Tribunal: TJSP
Processo: 1003476-32.2017.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Contratação de empréstimo com desconto automático. Emissão de cartão de crédito. Reserva de Margem Consignãvel. Ausência de prova de que a parte autora tenha desbloqueado ou utilizado o referido cartão. Hipossuficiência da parte requerente. Evidências de vício de vontade. Necessária readequação dos termos do contrato ora discutido. Dano moral. Impossibilidade. Ausência de indícios de má-fé.

Ementa:
Contratação de empréstimo com desconto automático. Emissão de cartão de crédito. Reserva de Margem Consignãvel. Ausência de prova de que a parte autora tenha desbloqueado ou utilizado o referido cartão. Hipossuficiência da parte requerente. Evidências de vício de vontade. Necessária readequação dos termos do contrato ora discutido. Dano moral. Impossibilidade. Ausência de indícios de má-fé. Recurso parcialmente provido.